Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725265-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FREDERICO SAVIO VIEIRA DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: RAFAEL ANTUNES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, em caráter solidário, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 31.594,23. Em suas razões, os recorrentes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi aberto prazo para as partes se manifestarem quanto à necessidade de dilação probatória. Sustentam a complexidade do caso e a incompatibilidade com o sistema do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de prova pericial. No mérito, afirmam que o recorrido foi o primeiro a colidir na traseira do veículo que seguia a sua frente, sendo o causador do engavetamento. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30072117). Contrarrazões apresentadas (ID 29363044). III. Não há necessidade de perícia técnica quando o conjunto probatório dos autos se mostrar suficiente à formação da motivação do julgador. Além disso, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter sido concedido prazo para as partes se manifestarem quanto à dilação probatória, porquanto a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (artigos 5o e 33, da Lei n. 9.099/95) e, no caso dos autos, poderiam ter sido produzidas por prova documental, no momento oportuno. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e preliminar de cerceamento de defesa rejeitadas. IV. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. V. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que os elementos de prova demonstram a dinâmica do acidente descrita na inicial e revelam que os réus deram causa ao engavetamento ao colidir na traseira do veículo Fiat Strada, que por sua vez colidiu com o Renault Fluence do recorrido, que colidiu com o VW Voyage (ID 29362854, 29362855). Ademais, o documento de ID 29363016 - Pág. 8 demonstra que o dano causado aos outros dois veículos envolvidos no acidente foram indenizados pela seguradora dos recorrentes, o que corrobora a presunção de culpa pelo sinistro. VI. Tratando-se de colisões sucessivas (engavetamento) a culpa é do motorista que teve influência decisiva na produção do dano, devendo arcar com os prejuízos causados, conforme reiterada jurisprudência deste e. TJDFT: (Acórdão 1284062, 07000717420198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) VII. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar. O autor apresentou quatro orçamentos (ID 29362982), tanto de concessionária quanto de oficina, sendo que o orçamento realizado pela seguradora dos recorrentes foi o de menor valor e está em conformidade com os danos apresentados. A impugnação aos orçamentos apresentados pelo autor deve estar amparada em provas, ônus do qual não se desincumbiram os recorrentes, pois não apresentaram qualquer prova em sentido contrário (artigo 373, II, do CPC). É relevante ressaltar que o orçamento de menor valor foi o realizado pela seguradora dos recorrentes, que, conforme alegado pelo autor na inicial, ficou com veículo por aproximadamente três meses. VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 31.594,23 por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Os embargantes assinalam a necessidade de prequestionamento da matéria, impugnando os fundamentos do acórdão ao apontar que o réu foi o responsável pelo engavetamento. Assim, reforçam que a produção de prova pericial e testemunhal seriam necessários para o debate, razão pela qual configurado o cerceamento de defesa, com afronta ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, sendo necessário o prequestionamento do artigo 5o, LIV e LV da CF/88. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia eventual vício no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. V. O acórdão expressamente elucidou que: “III. Não há necessidade de perícia técnica quando o conjunto probatório dos autos se mostrar suficiente à formação da motivação do julgador. Além disso, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter sido concedido prazo para as partes se manifestarem quanto à dilação probatória, porquanto a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (artigos 5o e 33, da Lei n. 9.099/95) e, no caso dos autos, poderiam ter sido produzidas por prova documental, no momento oportuno. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e preliminar de cerceamento de defesa rejeitadas.” VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” As partes recorrentes sustentam que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, LIV e LV CRFB, porquanto dizem ter havido cerceamento de defesa ao não ter sido oportunizado a dilação probatória aos recorrentes, tendo sido prolatada a sentença mediante o julgamento antecipado da lide, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, dispostos na Carta Magna. Afirma, ainda, que a realização de prova pericial é imprescindível ao caso, razão pela qual há incompatibilidade com o procedimento do juizado especial cível. Por fim, afirma que embora exista a presunção de culpa do motorista que colide na traseira de veículo, esta não é absoluta, podendo ser ilidida, motivo pelo qual ratifica a necessidade da dilação probatória. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado realizado (ID 36835932). Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a ausência de necessidade de perícia técnica, bem como a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: “8 Não há necessidade de perícia técnica quando o conjunto probatório dos autos se mostrar suficiente à formação da motivação do julgador. Além disso, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter sido concedido prazo para as partes se manifestarem quanto à dilação probatória, porquanto a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (artigos 5o e 33, da Lei n. 9.099/95) e, no caso dos autos, poderiam ter sido produzidas por prova documental, no momento oportuno. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e preliminar de cerceamento de defesa rejeitadas.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal